Tribunal: TJMT
Processo: 1024821-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024821-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0001-17 (EMBARGADO), NORBERTO TARGINO DA SILVA - CPF: 818.052.338-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMA PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E AFASTA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

É pacífico no âmbito o STJ, o entendimento de que
“a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022). Na hipótese, o Embargante sustenta contradição do Acórdão com a sua tese de que sofreu constrangimentos e angústias que ultrapassam o mero dissabor, sem apontar a contradição interna no julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Walmir Dias Guimarães
em virtude do Acórdão de ID. 153721158, que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
.

No seu entender, o Acórdão é contraditório ao proclamar a inexistência do dano moral indenizável.

Afirma que há provas de que sofreu diversos constrangimentos e angústias em decorrência do atraso na baixa do gravame no registro do automóvel e, por isso, a Instituição Bancária deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 157142163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser oposto para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Na visão do Embargante o Acórdão é contraditório porque não considerou as provas dos autos que, no seu entender, evidenciam os constrangimentos sofridos em decorrência do atraso na baixa do gravame do veículo.

Segundo o entendimento firmado no STJ,
"
a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa".
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

No caso, o Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si. Afirma tão somente que o julgado é contraditório porque esta Câmara contrariou seus argumentos e as provas dos autos.

Dessa forma, está claro que não há contradição interna para ser eliminada. Ao contrário, está mais do que evidente que o Embargante pretende, por meio de Embargos de Declaração, forçar a reforma do Acórdão para que este Colegiado altere seu entendimento e acolha seus argumentos, o que não é permitido nesta via integrativa.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023